Tribunal: TJES
Processo: 5008135-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008135-30.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros

RECORRIDO: MARCIA CRISTIANE DA CONCEICAO SOUZA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008135-30.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL

RECORRIDO:
MARCIA CRISTIANE DA CONCEICAO SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARCIA CRISTIANE DA CONCEICAO SOUZA
em face de
BANCO DO BRASIL
, alegando, em apartada síntese, que ao realizar a consulta de seu extrato junto ao INSS, foi surpresada com a informação de que havia um desconto em seu benefício referente a um empréstimo e a uma conta corrente contratados junto a instituição requerida. Diante do exposto, pugna a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida suspender os descontos realizados no benefício da autora. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, confirmado a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 40916053), declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 147739148, bem como condenando a ré à restituição, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário do demandante em razão de tal avença, acrescidos de atualização monetária desde o desembolso e de juros moratórios a partir da citação. Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, na medida em que a situação objeto da presente lide fora resolvida de maneira administrativa pela empresa recorrente, antes mesmo do ajuizamento da ação, o que comprova a boa-fé da recorrente e a falta de interesse de agir por parte da recorrida. Ademais, impugna a condenação ao pagamento de danos morais, não havendo nos autos provas do suposto dano. Por fim, ante a ausência de má-fé, requer seja afastada a condenação na repetição do indébito.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, verifico que é incontroverso nos autos a ilegitimidade da contratação do empréstimo por parte da requerente, sendo reconhecido o erro por parte da instituição financeira.

6. Por derradeiro, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que reconheceu a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente. Isto pois, embora tenha reconhecido o erro e promovido o encerramento da conta bancária de maneira administrativa, tais fatos não afastam a responsabilidade da ré quanto as abertura da conta e a realização de empréstimo em nome da autora, bem como, não exime a requerida das obrigações relativas aos descontos indevidos. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Com efeito, a autora demonstra, por meio do histórico de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a inserção em sua pensão por morte, pela instituição financeira requerida, do contrato de empréstimo nº 147739148, na data de 04/01/2024, no montante de R$ 22.698,74 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), em razão do qual foi liberada a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 536,25 (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) (ID's 40122206 e 40385106). Outrossim, as informações supramencionadas são corroboradas pelos documentos juntados nos ID’s 42978186 e 42978193. Ademais, do registro de créditos carreado ao ID 40384351, vê-se que estão sendo descontadas do benefício previdenciário da suplicante, desde a competência de 02/2024, as prestações relacionadas à contratação objurgada. Entrementes, conforme já relatado, a autora assevera que não aderiu à referida avença. Nesse viés, não há dúvida de que não cabe ao consumidor a incumbência de provar fato negativo, sendo, exclusivamente, da demandada o encargo de comprovar a existências das relações jurídicas entre as partes. Nessa senda, a partir da contestação apresentada banco requerido (ID 42978175), é possível afirmar que a autora, de fato, não contratou o empréstimo consignado vergastado, sendo tal condição reconhecida pelo ente jurídico.

7. Nesta esteira, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)